Tribunal: TJSP
Processo: 2375719-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta as penas de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 180, §6o, do Código Penal. 2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 3. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e reincidência d pacinete que evidenciam o risco que a sua liberdade traz ao meio social e a insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito em caráter definitivo, sendo certo que já há pena imposta proporcional à cautelar extrema. 5. Prisão preventiva decretada com observância à sistemática processual vigente não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tema atinente ao mérito e não ao processo. Denegada a ordem.